Tribunal: TJES
Processo: 5000252-95.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-95.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JAENE MARCIA FERNANDES SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação empréstimo consignado, inclusive depositou em juízo o valor recebido, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
I) JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório para DECLARAR inexistente o débito alusivo ao contrato nº 621609852 celebrado com a requerida Banco Itaú Consignado S.A.; II) JULGO PROCEDENTE o pleito referente à devolução de quantia para CONDENAR a demandada a restituir à autora, em dobro, a quantia de R$ 1.297,50 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, com correção monetária desde cada desconto e com juros de mora a partir da citação (03/02/2021 – id. 6023290), tendo como índice de referência a SELIC; e III) JULGO PROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos desde a presente data, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, sendo compreendido como a data do suposto contrato (24/07/2020 – id. 8967789), tendo como índice de referência a SELIC. O montante depositado judicialmente deverá ser compensado da condenação. CONFIRMO a decisão ID 5239143 que deferiu a antecipação de tutela.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, no qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Tampouco merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado, uma vez que as demais provas do autos são suficientes para atestar a irregularidade da contratação.

5. No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação de empréstimo consignado, no presente caso, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o consentimento da parte autora, na medida em que esta não desejava o empréstimo, inclusive realizou o depósito em juízo do valor transferido (id. 10034999). Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor sofreu com os descontos de empréstimo que nunca contratou. A restituição deverá ser em dobro conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento.Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

6. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pela aplicação do entendimento de sua Súmula 54 para o caso de Dano Moral, como pode ser observado abaixo:

“Quanto aos juros legais, o
dies a quo
de sua incidência é a data do evento danoso (Súmula n. 54-STJ).”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 660.044-RS (2004/0096218-0)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária do valor do dano moral começa a correr da data em que foi fixado.

2. Os juros legais devem ser calculados em 0,5% ao mês até a entrada do novo Código Civil e a partir daí de acordo com o respectivo art. 406.

3. Nos termos da Súmula n. 54-STJ, os juros moratórios, in casu, devem fluir a partir do evento danoso.

4. Embargos declaratórios acolhidos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 693.273-DF (2004/0137972-6)

7. E em relação à correção monetária, aplicou o entendimento da súmula 362 do STJ.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

9.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)